Tribunal: TJMT
Processo: 1019485-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019485-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Competência, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE LUIS STEFFEN - CPF: 411.117.530-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS STEFFEN (EMBARGANTE), ELIZETE ROSANGELA PFITSCHER STEFFEN - CPF: 614.159.360-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÁLCULOS COM BASE EM DOCUMENTOS ANEXADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – OFENSA A COISA JULGADA
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 PRESENTES ––
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O manejo dos embargos de declaração pressupõe, objetivamente, a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou ainda o objetivo de sanar erro material.

Havendo homologação de cálculos que contraria comando judicial anteriormente proferido, uma vez que a limitação temporal definida nos autos não foi observada quando dos cálculos apresentados, é de se declarar a ocorrência de afronta à coisa julgada e a necessidade de reforma da decisão proferida na origem.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1019485-83.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS STEFFEN

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS STEFFEN

(
Id.
187379174
), contra o acórdão que deu provimento Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – OPERAÇÕES QUE APRESENTAM A MESMA NATUREZA – REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS DO DÉBITO PELO PERITO – VALOR ENCONTRADO COM RELAÇÃO A OPERAÇÃO N. 98/000455-7 ACIMA DE UM MILHÃO DE REAIS – VALOR EXCESSIVAMENTE EXAGERADO QUANDO COMPRADADO COM OS VALORES ENCONTRADOS EM RELAÇÃO AS DEMAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS ADOTANDO PARÂMETROS SEMELHANTES AQUELES UTILIZADOS PARA APURAR O VALOR EM RELAÇÃO AS DEMAIS OPERAÇÕES – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADO E POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS EVIDENTE - RECURSO PROVIDO.

Verificando-se que o calculo do débito apresentado pelo perito em relação a apenas uma das operações diverge excessivamente quando comparado aos cálculos das demais, tal situação implica na necessidade de realização de novo cálculo adotando parâmetros semelhantes aqueles utilizados nas demais operações sob pena de enriquecimento sem causa da parte.

Estando demonstrada a probabilidade do direito com relação ao excesso de valores encontrado bem como a possibilidade de prejuízos à parte é necessário o provimento do agravo para que seja determinada a realização de novo cálculo com relação a operação n. 98/000455-7, objeto de questionamento”

Alega a embargante que o acórdão é omisso, uma vez que não fora observada a necessidade de julgamento em conjunto dos agravos de instrumentos interpostos em face da mesma decisão que homologou o laudo pericial.

Afirma, ainda, que existe omissão quanto à ausência de observância a coisa julgada material e formal, o que inclusive fora reconhecido no julgamento do Agravo de Instrumento de 1002264-92.2020.8.11.0000, quando restou determinada a obediência aos parâmetros estabelecidos na sentença.

Aponta que a situação da cédula 98/00455-7 diverge das demais pelo fato de ser a única em que o banco não juntou os extratos. Que para a referida cártula o perito seguiu as orientações da decisão proferida no Agravo de Instrumento que foi autuado sob n. 1002264-92.2020.811.0000, ou seja, usar os dados da inicial para efetuar os cálculos, diante da ausência da juntada dos extratos, o que deveria ter sido observado em relação às demais cédulas.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pela aplicação de multa e, em mérito o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS STEFFEN

, contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que seja realizado novo cálculo com relação a operação

n. 98/000455-7, adotando semelhantes parâmetros que foram considerados com relação a elaboração dos cálculos das demais operações objeto da demanda.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

E, analisando os autos novamente, entendo que, em parte, assiste razão ao embargante.

Como bem apontado pela parte Embargante, em consulta ao sistema PJe, é possível observar que a matéria posta em análise foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1002264-92.2020.811.0000, sendo que assim restou decidido:

Assim, de fato, a matéria já foi julgada por esta corte, sendo que caberia ao juízo de primeiro grau o seu cumprimento nos seus exatos termos.

Calha ponderar que a elaboração do laudo pericial na origem deve observar o comando quando da sua elaboração, observando apenas os documentos e informações já inseridas no caderno processual, sem que seja possibilitado ao Banco executado a juntada de novas planilhas e documentos nessa fase processual.

Nesse sentido, a decisão embargada merece ser aclarada para que seja realizado novo cálculo, adotando os parâmetros já estabelecidos quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1002264-92.2020.811.0000.

Insta consignar que ao aclarar esta decisão, não permanecerá qualquer decisão conflitante, haja vista que todos os novos cálculos serão realizados nos moldes citados acima, sendo que tanto este recurso, quanto o Recurso de Agravo de Instrumento no 1019201-75.2023.8.11.0000, adotarão os mesmos critérios.

Com essas considerações, conheço do recurso e
ACOLHO EM PARTE OS ACLARATÓRIOS
, para determinar que seja realizado novo cálculo com relação a operação n. 98/000455-7,
com base nos dados lançados na exordial e não nas planilhas anexadas em fase de liquidação de sentença, conforme já decidido por esta Corte de Justiça no RAI No 1002264-92.2020.811.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024